Tribunal: TJDFT
Processo: 0001588-82.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia (tal como ocorre na espécie) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
2. Considerando que a extensão do dano não foi grave, e, ainda, levando em consideração as condições econômicas do réu, cuja renda não restou suficientemente esclarecida nos autos, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça), c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, suspensa pelo período de 02 (dois) anos, nos termos da sentença, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).